Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre a alegação de ausência de impugnação específica da sentença, conforme contrarrazões de ID. 75846739 - Pág. 3. Prazo de 10 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15